Tribunal: STF
Processo: MI 7249
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.



    1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 



    2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, “q” da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 



    3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 



    4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF.



    5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional.



    6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir.



    7. Agravo regimental desprovido.